Tribunal: TJBA
Processo: 8002944-41.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002944-41.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA Advogado(s): APELADO: MARCIO RODRIGUES AMORIM Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. CONSULTA COM ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. TEMA 793 DO STF. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA FUNDAMENTAL. MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta por municipalidade contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, para determinar o fornecimento de consulta médica especializada a paciente hipossuficiente, com base no direito fundamental à saúde. 2. A jurisprudência pacífica do STF reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, conforme o art. 23, II, da CF e a Lei nº 8.080/1990, o que permite o ajuizamento da ação contra qualquer deles, sendo, portanto, competente o juízo estadual e legítima a presença do Município no polo passivo. 3. O julgamento do RE 855.178/CE (Tema 793) firmou a tese de que, em se tratando de obrigação solidária na área da saúde, pode o autor escolher contra qual ente federado propor a demanda, salvo quando se tratar de fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA, hipótese em que a União deve ser parte necessária. 4. O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 6º da Constituição insere a saúde no rol dos direitos sociais, assegurando sua prestação pelo Estado como instrumento de promoção da dignidade da pessoa humana. O art. 203, por sua vez, reforça o dever estatal de garantir proteção social aos necessitados, sendo aplicável ao caso em tela diante da hipossuficiência alegada e documentalmente comprovada pelo autor da demanda. 5. A existência de pretensão resistida resta configurada diante da inércia administrativa, mesmo após provocação da parte autora, sendo insuficiente, para afastá-la, a simples inclusão do nome do paciente em fila de espera sem previsão de atendimento. 6. A multa cominatória no valor de R$ 500,00 por dia, limitada a 200 dias, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade (CPC, art. 537), servindo como meio legítimo de coerção ao cumprimento da ordem judicial, podendo ser revisada posteriormente em caso de distorção. 7. Os honorários sucumbenciais foram fixados proporcionalmente entre os réus, de acordo com o artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, em percentual sobre o valor da causa, e encontram-se dentro dos parâmetros legais, não havendo motivo para redução. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8002944-41.2024.8.05.0078, em que figura como apelante MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e apelado MARCIO RODRIGUES AMORIM ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria